Tribunal: TJBA
Processo: 8002892-33.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002892-33.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: JUNOT ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E MANTEVE A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. COBRANÇA DE VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na Resolução n.º 547/2024 do CNJ. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática agravada agiu corretamente ao manter a extinção do feito, com base na nova sistemática para execuções fiscais estabelecida pela Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução CNJ nº 617/2025, e validada pelo Supremo Tribunal Federal, ou se deveria prevalecer o entendimento anteriormente consolidado no Tema Repetitivo nº 876 do Superior Tribunal de Justiça, que vedava a extinção por ausência de CPF/CNPJ do executado; (ii) analisar se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de indicação do CPF ou CNPJ do executado foi estabelecida como requisito de procedibilidade da execução fiscal pelo art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, inserido pela Resolução CNJ nº 617/2025. Trata-se de um comando normativo imperativo, destinado a garantir a eficiência e a efetividade do processo executivo, cuja ausência inviabiliza o uso das ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial. 4. O Conselho Nacional de Justiça, em resposta à Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, firmou entendimento com caráter vinculante de que a ausência do CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, configurando hipótese autônoma de extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.553.607/RS (Tema 1.428 da repercussão geral), conferiu validade constitucional às providências da Resolução CNJ nº 547/2024, assentando que sua observância é obrigatória para o processamento e a extinção de execuções fiscais, com base no princípio da eficiência, e não representa usurpação da competência tributária dos entes federativos. 6. O novo panorama normativo e jurisprudencial, centrado no princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, CF), promoveu uma superação (overruling) do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 876 do STJ, que fora estabelecido sob a égide de um contexto legal e sistêmico distinto. 7. A ausência de um dado essencial como o CPF, que impede a efetividade da jurisdição, configura manifesta falta de interesse de agir na sua dimensão de utilidade. 8. Demais, o STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), firmou teses vinculantes, estabelecendo a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que não tenham sido adotadas diligências prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida - hipótese dos autos. 9. As teses fixadas pelo Suprema Corte têm aplicação imediata às execuções fiscais em curso, sem necessidade de modulação de efeitos, conforme decisão proferida nos embargos de declaração do RE 1.355.208/SC. 10. A Resolução n.º 547/2024 do CNJ determinou a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 11. Na espécie, a extinção do processo executivo cumpre, com exatidão, os requisitos citados na Resolução n.º 547/2024 do CNJ, a saber: a) pertence à classe das execuções fiscais; b) a última movimentação útil ocorreu há mais de um ano; c) não houve citação válida do executado e não foram encontrados bens para a satisfação da execução; e d) o valor perseguido pelo ente público é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 12. A manutenção de execuções fiscais manifestamente antieconômicas compromete recursos públicos escassos e viola os princípios estruturantes da eficiência e da economicidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada constitui óbice ao prosseguimento da execução fiscal, impondo sua extinção sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, cuja observância é obrigatória por força da decisão do STF no Tema 1.428 da Repercussão Geral. 2. O atual arcabouço normativo, pautado pelo princípio constitucional da eficiência, supera o entendimento anteriormente firmado no Tema Repetitivo nº 876 do Superior Tribunal de Justiça. 3. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, quando ausentes providências administrativas prévias e configurada a antieconomicidade da cobrança judicial. 4. O Tema 1.184 do STF possui eficácia vinculante e deve ser observado pelos órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927 do CPC. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao fixar critérios de gestão para extinção de execuções fiscais de baixo valor, não viola a autonomia tributária municipal, pois se limita à racionalização administrativa do Poder Judiciário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8002892-33.2025.8.05.0103, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e como agravado JUNOT ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.